Tribunal: TJSP
Processo: 1504005-02.2018.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 - PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos da Municipalidade e da contribuinte rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1504005-02.2018.8.26.0441/50000, da Comarca de Peruíbe, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE, é embargada
CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504005-02.2018.8.26.0441/50000 -Voto no 22921 – rtm
2
Voto 22.921.
Embargos de Declaração no 1504005-02.2018.8.26.0441/50000 e
Embargos de Declaração no 1504005-02.2018.8.26.0441/50001.
Embargantes:
Prefeitura Municipal de Peruíbe e Claro S/A.
Embargados:
Os mesmos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 1.022, CPC/2015 -
PREQUESTIONAMENTO

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material Caráter infringente
que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso
Embargos da Municipalidade e da contribuinte rejeitados.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes ao
acórdão1
que,
por
unanimidade,
deu
provimento ao recurso da
Municipalidade, com a seguinte ementa: APELAÇÃO
Embargos à
execução fiscal
Taxa de Licença para Funcionamento
CDA

Identificação do tributo e garantia ao direito à ampla defesa Presunção de
liquidez e certeza não afastadas CTN, art. 202 e LEF, art. 2o Competência
municipal Inocorrência de usurpação de competência da União CF, art.
145, inc. II; art. 30, incisos I a VIII CTN, art. 78 Possibilidade de
fiscalizar e tributar as instalações, sem necessidade de comprovar a
prestação do serviço, por se tratar de atividade ínsita ao poder de polícia
administrativa Sentença reformada Recurso provido. A Municipalidade
alega omissão no acórdão quanto à inversão dos ônus de sucumbência. A
contribuinte, por sua vez, alega omissão quanto à inconstitucionalidade da
Taxa impugnada nos autos, bem como a ausência de relação jurídico
tributária declarada na Ação Anulatória de Débito Fiscal no
0000466-10.2015.8.26.0441.
Tempestivos, os embargos estão aptos ao julgamento.
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Henrique Harris Júnior e Des.a Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504005-02.2018.8.26.0441/50000 -Voto no 22921 – rtm
3
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1.022, inc. I, II e III), contudo, o Acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Importante esclarecer que, por equívoco, constou na
ementa do acórdão tratar-se de embargos à execução fiscal ao invés de
exceção prévia de executividade e, conquanto a Municipalidade pretenda a
condenação da excipiente no pagamento de honorários advocatícios, por
inversão dos ônus sucumbenciais, verifica-se que o acórdão reformou a
sentença por considerar legítima a Taxa perquirida pelo Fisco, com o
prosseguimento da execução fiscal, de forma que a objeção prévia de
executividade foi desacolhida, circunstância em que é incabível a condenação
em honorários advocatícios, tendo em vista que a decisão não põe fim ao
processo, nos termos da jurisprudência do STJ:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA
EXAMINADA PELA CORTE A QUO. SÚMULA 7.
I - Descabe condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré-executividade rejeitada.
(...)
IV - Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1173710/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504005-02.2018.8.26.0441/50000 -Voto no 22921 – rtm
4
EXECUTIVIDADE.
REJEIÇÃO.
NÃO
CABIMENTO
DA
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA
PRECLUSA.
REFORMATIO
IN
PEJUS.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra
desconstituir os fundamentos da decisão atacada.
2. À luz do princípio da non reformatio in pejus, não é possível, em
sede de recurso especial, sob o ponto de vista prático, a piora
quantitativa ou qualitativa da situação do único recorrente, ainda
que incabível condenação em honorários advocatícios na exceção
de pré-executividade rejeitada, visto que a excipiente, ora
agravante, deixou de impugnar a decisão no momento oportuno.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1162737/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA, julgado
em 20/05/2014,
DJe
16/06/2014).
Já no que se refere aos embargos opostos pela
contribuinte, colhe-se somente o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos seus embargos, sem
amparo no art. 1.022, do CPC, ainda que opostos com intuito de questionar
previamente a matéria, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
Com efeito, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses do embargante
RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773, 121/260,
123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se exige exame pontual e
exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, de modo que, em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1504005-02.2018.8.26.0441/50000 -Voto no 22921 – rtm
5
pese o inconformismo com o resultado do julgamento, a douta Turma
Julgadora debateu e decidiu a questão relativa à ausência de usurpação de
competência no tocante à Taxa instituída no exercício do poder de polícia
municipal. E, nem se alegue que a decisão proferida na Ação Anulatória de
Débito Fiscal no 0000466-10.2015.8.26.0441 tem o condão de interferir na
solução da causa, porquanto não transitada em julgado, tendo em vista a
interposição de recurso extraordinário, sobrestado por decisão da Presidência
da Seção de Direito Público, diante do reconhecimento da repercussão geral
no RE 776.594, Tema no 919, do STF, que, por sua vez, não determinou a
suspensão nacional dos feitos envolvendo a matéria.
Assim, inexiste falha no acórdão de fls. 100/105, sendo
inegável o caráter infringente destes embargos, interpostos ao arrepio do
artigo 1022, do CPC/2015 que ficam rejeitados.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR